Tribunal: TJMT
Processo: 1003690-84.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003690-84.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (AGRAVANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), MARIA INES VAZ DE OLIVEIRA - CPF: 051.612.361-08 (AGRAVADO), JACKSON PELLIZZARI - CPF: 006.046.731-24 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS REZENDE - CPF: 292.749.741-91 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (AGRAVANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO
N. 1003690-84.2018.8.11.0041.

AGRAVANTE:

PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

AGRAVADO:

MARIA INES VAZ DE OLIVEIRA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por

PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.
contra a decisão monocrática de ID n. 167587152,
DEU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação por ele interposto contra a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Reajustes de Parcelas Estudantis com Pedido de Tutela de Urgência n. 1003690-84.2018.8.11.0041.

Em suas razões, assevera a impossibilidade de julgamento monocrático, bem como reprisa as razões do Recurso de Apelação, requerendo a minoração dos Danos Morais.

Pugna pela reconsideração da decisão recorrida ou, não havendo juízo de retratação, pelo provimento do recurso.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023